Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-20.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001057-20.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO DOS SANTOS - CPF: 321.383.931-00 (EMBARGANTE), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), EDER LINCOLN FORTE - CPF: 057.692.778-31 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), EDER LINCOLN FORTE - CPF: 057.692.778-31 (EMBARGANTE), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), PAULO DOS SANTOS - CPF: 321.383.931-00 (EMBARGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE CURRAL E BARRACÃO - INADIMPLEMENTO MÚTUO, INICIANDO-SE PELO CONTRATANTE – NÃO INCIDÊNCIA DE “EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS” – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LUCROS CESSANTES NÃO DISCRIMINADOS SATISFATORIAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS
– ALEGAÇÃO DE VÍCIO (OMISSÃO) QUANTO À ARGUMENTAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO MÚTUO DO CONTRATO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ficando demonstrado o inadimplemento mútuo em relação ao contrato firmado; destacando-se que, inicialmente, houve o descumprimento pelo contratante que deixou de honrar a avença e não se resguardou em fazer constar no contrato questões específicas quanto à qualidade da madeira a ser utilizada, deve ele arcar com a responsabilidade; sobretudo porque ficou com os materiais de trabalho da parte contratada; que também deixou de cumprir parte do contratado.

Não há falar em indenização por danos morais, quando eles não foram comprovados nos autos. Da mesma forma, não deve ser acolhido o pedido de indenização por lucros cessantes quando ele não for efetivamente demonstrado.

Inexistindo omissão, eis que ficou consignado no voto que não há como acatar a teoria da “exceptio non adimpleti contractus”, ainda que não tenha havido cumprimento total da avença pelo Embargado, não pode o contratante-embargado exigir a adimplência, eis que ele, primeiramente, descumpriu o contratado, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 183126676) opostos por
EDER LINCOLN FORTE,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto em face de
PAULO DOS SANTOS
,
mantendo-se inalterada a sentença que, nos autos de
Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais com Antecipação de Tutela c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais - n° 1001057-20.2018.8.11.0003
, ajuizada por
PAULO DOS SANTOS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido;
DECRETOU
a rescisão do contrato firmado entre as partes (Id. 11807815);
DETERMINOU
que o requerido efetue o restante do pagamento, conforme estabelecido na avença;
DETERMINOU
ainda que o requerido promova a devolução das ferramentas de trabalho e materiais do autor, os quais estão listados na peça inicial no Id. 11807322 – página 07/08, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por sua vez, a sentença
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido reconvencional
. E, considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC, suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação ao autor, tendo em vista ser ele beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é omisso, pois não apreciou “(...)
o fundamento invocado pelo embargante nas razões da apelação segundo o qual, se houve descumprimento recíproco do contrato guerreado”; que “(...) não haveria obrigação imputável ao embargante de pagar o restante do saldo do contrato, vez que o serviço não fora terminado pelo embargado”.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para o fim de sanar a omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 183126676) opostos por
EDER LINCOLN FORTE,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto em face de
PAULO DOS SANTOS
, mantendo-se inalterada a sentença que, nos autos de
Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais com Antecipação de Tutela c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais - n° 1001057-20.2018.8.11.0003
, ajuizada por
PAULO DOS SANTOS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido;
DECRETOU
a rescisão do contrato firmado entre as partes (Id. 11807815);
DETERMINOU
que o requerido efetue o restante do pagamento, conforme estabelecido na avença;
DETERMINOU
ainda que o requerido promova a devolução das ferramentas de trabalho e materiais do autor, os quais estão listados na peça inicial no Id. 11807322 – página 07/08, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por sua vez, a sentença
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido reconvencional
. E, considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC, suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação ao autor, tendo em vista ser ele beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE CURRAL E BARRACÃO - INADIMPLEMENTO MÚTUO, INICIANDO-SE PELO CONTRATANTE – NÃO INCIDÊNCIA DE “EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS” – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LUCROS CESSANTES NÃO DISCRIMINADOS SATISFATORIAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Ficando demonstrado o inadimplemento mútuo em relação ao contrato firmado; destacando-se que, inicialmente, houve o descumprimento pelo contratante que deixou de honrar a avença e não se resguardou em fazer constar no contrato questões específicas quanto à qualidade da madeira a ser utilizada, deve ele arcar com a responsabilidade; sobretudo porque ficou com os materiais de trabalho da parte contratada; que também deixou de cumprir parte do contratado.

Não há falar em indenização por danos morais, quando eles não foram comprovados nos autos. Da mesma forma, não deve ser acolhido o pedido de indenização por lucros cessantes quando ele não for efetivamente demonstrado”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar vícios no julgado, o que é indevido pela via dos aclaratórios.

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que:

“(...)
não é caso de “exceptio non adimpleti contractus”. É caso de descumprimento mútuo, uma vez que ambos os contratantes se dispuseram a não cumprir o avençado,
todavia, quem inicialmente descumpri o pacto foi o contratante
, que, portanto, não pode arguir descumprimento da parte contrária”.

Posiciono-me pela manutenção da sentença,
eis que quem deu causa inicialmente foi o Sr. Éder Lincoln Forte
; mas também não pode o Sr. Paulo dos Santos ver reconhecido nos autos que cumpriu integralmente sua parte”.

Frise-se que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir novamente o julgamento, motivo pelo qual rejeito esses embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024